Tribunal: TJSP
Processo: 2282383-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória com pedido de tutela de urgência – Decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade processual formulado pelo autor – Hipótese em que os documentos carreados ao processo pelo autor desautorizam a concessão da gratuidade processual – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282383-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante
MAURICIO GUELFI FLORA, são agravados THIAGO TRANCOSO - ME,
THIAGO TRANCOSO e FABRICIO ASSAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15409
Agravo de Instrumento no 2282383-22.2020.8.26.0000
Agravante: Mauricio Guelfi Flora
Agravados: Thiago Trancoso - Me, Thiago Trancoso e Fabricio Assad
Comarca: Catanduva
Juiz (a): José Roberto Lopes Fernandes
Agravo de instrumento
Ação monitória com
pedido de tutela de urgência Decisão recorrida que
indeferiu o pedido de concessão da gratuidade
processual formulado pelo autor Hipótese em que
os documentos carreados ao processo pelo autor
desautorizam a concessão da gratuidade processual
Decisão recorrida mantida Recurso desprovido.
Em “ação monitória com pedido de
tutela de urgência”, a r. decisão recorrida indeferiu a gratuidade
processual autor que recorre a sustentar, em síntese, que o benefício
da gratuidade da justiça fora indeferido de forma arbitrária, “sem ao
menos dar o prazo para juntada de documentação pertinente para
comprovar a necessidade do benefício da justiça gratuita” (fls. 04);
que “a aposentadoria do agravante é o único que possui renda em
sua casa, tendo que custear todos os gastos da sua família,
alimentação, transporte entre outras” (fls. 05 sic); que “não houve
alteração econômica da agravante, pelo contrário, tomou um golpe de
R$ 26.250,00 (vinte seis mil duzentos e cinquenta reais)” (fls. 11);
que, ainda que não sejam concedidas as benesses da gratuidade da
justiça, o diferimento no recolhimento das custas ao final é medida
que se impõe. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final,
pelo provimento do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. decisão recorrida, proferida pelo
Dr. José Roberto Lopes Fernandes, MM Juiz de Direito da 1a Vara
Cível do Foro de Catanduva, assim se enuncia:
“Vistos.
1) Primeiramente, conforme dispõe o
artigo 700, do NCPC, aquele que propuser ação monitória
necessita comprovar seu crédito através de documento que
demonstre o valor pretendido, indene de dúvida; caso contrário,
deverá adaptá-la ao procedimento comum (NCPC, 700, § 5o).
No caso dos autos, os documentos juntados
com a inicial não são suficientes a demonstrar os valores
pretendidos pelo autor.
Soma-se a isso que a inicial narra a
existência de danos morais, questões que não se enquadram nos
limites objetivos da ação monitória, sendo necessário, portanto,
adaptá-la ao procedimento comum.
Ante o acima exposto, emende o autor a
inicial para adequar a ação ao procedimento correto,
observando ainda o disposto no artigo 192, parágrafo único, do
NCPC, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem nova
intimação.
2) No que tange ao pedido de assistência
judiciária, os benefícios da gratuidade de justiça, como é cediço,
buscam permitir o acesso ao Poder Judiciário, protegendo um
mínimo patrimonial indispensável à sobrevivência digna do ser
humano (art. 1o, III, da CF). Reservam-se parcelas econômicas
imprescindíveis para a manutenção da parte, arrostando a
possibilidade de que os custos do processo impeçam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobrevivência daquele que busca a tutela estatal.
Para fins de concessão da assistência
judiciária gratuita, fazemos coro à corrente que entende não
basta mais o singelo pedido, instruído com apenas declaração de
pobreza. Não se discutia que a Lei 1060/50 em seu art. 4o
(revogado pelo CPC/2015) previa a possibilidade de concessão
da assistência judiciária pela só declaração do autor na inicial
de sua necessidade. Aliás tal regra, apesar de mitigada, também
está inserida no art. 99 §3o do CPC/2015, em relação a pessoas
naturais. Entretanto a Constituição Federal não exclui a
possibilidade de apreciação pelo juiz, das circunstâncias em que
o pedido ocorre, já que exige a comprovação da insuficiência de
recursos para a concessão da assistência judiciária àqueles que
a alegam.
A parte autora, no caso dos autos, não faz
jus à assistência judiciária gratuita. Há sinais exteriores de
riqueza, mormente pelo investimento de considerável quantia em
criptomoedas, além de constituir causídicos que, sem dúvida,
não laboram pro bono, circunstâncias concretas que revelam
possuir condições econômicas incompatíveis com a condição de
necessitado.
O benefício previsto no artigo 98 do
Código de Processo Civil deve alcançar somente aquele que, em
razão da situação de miserabilidade, não tem condições de
pagar as custas do processo e os honorários do advogado.
Ademais, a parte requerente do benefício
tem profissão definida (fisioterapeuta), ativa-se financeiramente
com valores, como visto, que não podem ser desprezados em
investimentos virtuais e não apresentou declaração de bens ou
rendas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme também vem decidindo o E.
Tribunal de Justiça de São Paulo, o investidor de razoável
quantia em criptomoeda, em casos como dos autos, demonstra
capacidade econômica incompatível com o benefício da
gratuidade da justiça.
No caso, portanto, não há falar-se em
concessão da assistência judiciária, pois seu requerente não
experimenta a situação de pobreza exigível para a concessão do
benefício.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Instituto
prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a
102 Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de
1988 Fatos que demonstram situação incompatível com a
condição de necessitado exigida pela lei Indeferimento mantido.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Cautelar Arresto
Medida
liminar
Indeferimento
mantido
Necessidade
de
instauração do contraditório e de devida instrução Demora no
trâmite processual que não configura perigo de dano
irreparável. Agravo não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2283900-96.2019.8.26.0000;
Relator
(a):Sá
Moreira
de
Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
de Diadema -1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2020;
Data de Registro: 18/02/2020)
Pela clareza com que a matéria foi tratada
no julgado acima peço venia para transcrever trecho do v.
Acórdão, cujo entendimento fazemos coro e que se amolda ao
caso dos autos:
Este Relator tem adotado como parâmetro
para a concessão do benefício da justiça gratuita os mesmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicados pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para
o atendimento (cf. Deliberação do Conselho Superior da
Defensoria Pública no 89, de 8.8.2008, consolidada): auferir
renda familiar mensal em quantia inferior ou equivalente a três
salários mínimos, não ser proprietário de bens móveis ou
imóveis cujos valores ultrapassem quantia equivalente a 5 mil
UFESP's e não possuir recursos financeiros em aplicações ou
investimentos em valores superiores a 12 salários mínimos.
E, como constou da r. decisão agravada,
investiu ela R$ 76.289,00 em criptomedas, [...] (fl. 26), de forma
a não se encaixar no parâmetro referido.
De fato, o fato de a agravante possuir o
valor aproximado de sessenta e seis mil reais para investir em
mercado de alto risco já é prova suficiente de suficiência
econômica, mostrando-se desnecessária a juntada de outros
documentos aos autos.
Ainda no sentido de indeferimento da
gratuidade da justiça em ação de rescisão contratual,
objetivando também a devolução de importe oriundo de
investimentos em criptomoedas (bitcoin) em razão da situação e
documentos não indicarem os elementos essenciais para o
deferimento
vide
Agravo
de
Instrumento
2171249-24.2019.8.26.0000; Relator Almeida Sampaio; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível
-4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2019.
Além disso, como bem observado no voto
condutor do Agravo de Instrumento n. 2001.130-9, oriundo desta
1a Vara Cível, julgado pelo extinto 1o TAC, tendo como relator
Silveira Paulilo “Não se pode esquecer ainda que o Estado não
cria recursos, mas é mero repassador dos recursos arrecadados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo que, em última instância, quem está pagando a gratuidade é
o contribuinte”.
Sobre o dever do juiz avaliar as condições
para concessão da benesse também merece destaque o voto do
Des. Rel. Mauricio Pessoa, em 19.3.2020, no Agravo de
Instrumento no 2036219-80.2020.8.26.0000, também desta
Comarca de Catanduva, no sentido de que “A suficiência da
declaração de pobreza para a concessão do benefício prevista
no § 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, só deve ser
admitida quando estiverem ausentes elementos que a contrariem
ou quando estiverem presentes outros que a corroborem, os
quais o juiz tem o dever de verificar e avaliar".
Por todo o exposto, não é o caso de
assistência
judiciária
gratuita,
até
porque
quem
tem
disponibilidade de valores para investimento em moeda virtual
pode pagar as custas do processo, afinal não se pode acreditar
que as custas sejam prejudiciais ao sustento próprio e o
investimento financeiro, nas condições dos autos, não o seja,
mormente porque referido investimento tem valor bem mais
considerável que o valor das custas do processo.
Assim, INDEFIRO o requerimento de
gratuidade formulado pela parte autora.
3) Providencie autor(a) o recolhimento das
custas (R$.1.290,00, guia DARE, cód. 230-6) e despesas
processuais para citação (R$.87,30, guia FEDTJ, cód. 120-1).
Na inércia, decorridos quinze (15) dias úteis, sem o preparo da
ação, encaminhem-se os autos digitais à fila de trabalho do
cartório distribuidor para o cancelamento da distribuição (art.
290 do CPC).
Intimem-se” (fls. 235/238 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
originários).
O
agravante
sustenta
não
reunir
condições de arcar com as despesas processuais, fazendo jus, portanto,
ao benefício reservado aos necessitados, na medida em que “é o único
que possui renda em sua casa, tendo que custear todos os gastos da
sua família, alimentação, transporte entre outras” (fls. 05).
O inconformismo não prospera.
O direito à gratuidade processual não é
absoluto e a declaração de hipossuficiência deve ser apreciada em
seus devidos termos. Tanto que o artigo 99, §2o, do Código de
Processo Civil autoriza o indeferimento do pedido de assistência
judiciária se houver fundadas razões para tanto, escoradas em
elementos trazidos aos autos. Não basta, portanto, a simples
declaração de pobreza para a obtenção do benefício pleiteado,
devendo ser demonstrada a efetiva impossibilidade de custear as
despesas processuais.
É nesse sentido que o Superior Tribunal
de Justiça tem decidido, a saber:
“O benefício da assistência judiciária pode
ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos
elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese
de miserabilidade jurídica. No caso concreto, todavia, o
Tribunal de origem, ao indeferir os benefícios da assistência
jurídica gratuita, o fez não porque verificou nos autos elementos
que afastavam a condição de miserabilidade jurídica, mas sim
porque os autores não teriam comprovado a necessidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefício, o que, como visto, não pode subsistir” (STJ 4a T.,
Ag em REsp 1.019.017-EDcl-AgInt, Min. Raul Araújo, j.
17.8.17, DJ 11.9.17).
Na hipótese em concreto o agravante
não comprovou a sua hipossuficiência econômica para o recolhimento
das custas processuais, condição imprescindível para fazer jus à
aludida benesse.
A despeito das alegações expostas nas
razões recursais, os documentos colacionados aos autos não
demonstram a condição de hipossuficiente que o agravante alega
ostentar, sobretudo porque, como bem pontuou o D. Juízo de origem,
além de haver “sinais exteriores de riqueza, mormente pelo
investimento de considerável quantia em criptomoedas”, o agravante
nem sequer “apresentou declaração de bens ou rendas”.
Pontue-se,
por
oportuno,
que,
conquanto sustente o agravante que sua aposentadoria constitui a
única renda de sua casa, com a qual ele custeia “todos os gastos da
sua família, alimentação, transporte entre outras” (fls. 05), ele sequer
acostou aos autos cópia das últimas declarações de bens e rendimentos
enviadas à Receita Federal ou extratos bancários seus ou de seus
familiares
que pudessem corroborar a suposta miserabilidade
alegada.
Ademais, a própria natureza do negócio
celebrado pelas partes não caracteriza pobreza por ser com esta
incompatível e, por conseguinte, não gera o direito à aquisição do
benefício destinado, repita-se, exclusiva e excepcionalmente aos
comprovadamente carentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O instituto da gratuidade não admite
banalização, sob pena de ser desnaturado; ele não serve para transferir
o ônus do processo ao Estado que não tem por que custeá-lo em favor,
aqui, da agravante; e, finalmente, não se destina a isentar,
oportunisticamente, o pagamento das custas processuais.
Observe-se, finalmente, não ser o valor
das custas de ingresso expressivo, já que representa quantia inferior a
5% do capital investido pelo agravante no negócio de que pretende a
rescisão. Logo, seu pagamento não compromete a subsistência do
agravante.
Eis por que as condições pessoais e
financeiras do agravante infirmam a presunção relativa emanada na
declaração de pobreza e, por isso, desautorizam a concessão da
gratuidade processual ou mesmo o diferimento do pagamento das
custas respectivas.
Mantém-se, pois, a r. decisão recorrida.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator